Tribunal: TJSP
Processo: 1040141-27.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1040141-27.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
UNIMED DE GUARULHOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, são
embargados
FILIPE
CORDEIRO
FERNANDES
DA
SILVA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e VANESSA CORDEIRO FERNANDES DA SILVA (
REPRESENTANDO MENOR ) (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040141-27.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no: 1040141-27.2018.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Embargante: Unimed de Guarulhos Cooperativa de Trabalho
Medico
Embargado: Felipe Cordeiro Fernandes da Silva
VOTO No: 20977
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. MÉTODO ABA. Embargos
de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso
de
apelação
da
ré.
Vícios.
Inexistência.
Pretensão
manifestamente infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de ps. 244/248 que negou provimento ao recurso de
apelação da operadora ré.
Diz a apelante embargante (ps. 01/09) que há
omissão no que diz respeito à necessidade de produção de prova
pericial; que a aplicação da Súmula 102 TJSP causa insegurança
jurídica; que foi criado o Nat-Jus com o intuito de auxiliar o Judiciário
em causas como a presente, em que usualmente se tem dado
procedência aos pedidos com base unicamente em expressa indicação
médica; que houve violação ao art. 369 do Código de Processo Civil;
que o próprio acórdão reconhece a falta de eficácia da musicoterapia e
hidroterapia; que a ausência de limitação ao número de sessões
contraria as resoluções atinentes ao tema; que não há ilegalidade em
impor restrições contratuais;
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, mas, no mérito,
não comportam acolhimento.
O acórdão não padece das omissões apontadas.
O julgado foi claro acerca da inocorrência de
cerceamento de defesa na medida em que, de um lado, o pedido de
produção de prova pericial foi genérico e, de outro, considerando os
documentos dos autos, as alegações das partes e a Súmula 102 TJSP,
irrelevante, desnecessária a produção da prova pericial (art. 370, §
único, CPC).
Assim, ausente qualquer violação ao art. 369 do
Código de Processo Civil, sendo possível o julgamento antecipado do
mérito, na forma do art. 355, I, mesmo diploma legal.
As demais alegações da embargante não dizem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040141-27.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
3
respeito a quaisquer vícios do julgado, mas representam inconformismo
com as razões do julgado e aplicação da Súmula 102 TJSP à hipótese.
Ocorre que, conforme destacado no acórdão, diante
da expressa indicação médica, obrigatório à operadora o custeio integral
do tratamento pleiteado pelo menor autor.
Assim, como consignado no julgado,
“não é em princípio possível, para fins jurídicos, separar a
melhora que eventualmente a criança apresentará na sua
condição global em razão da realização de terapias pelo método
ABA cuja necessidade está comprovada em razão de solicitação
médica dos aspectos educacional ou pedagógico, eis que a
primeira e os últimos estão complexamente entrelaçados.
De qualquer forma, como já extensamente exposto, o tratamento
indicado é atribuição do médico que assiste o paciente, não
cabendo a exclusão do tratamento por cláusulas contratuais ou
por ausência de previsão no rol administrativo da ANS.
Tal posição aplica-se, em igual medida, aos tratamentos de
Equoterapia e Musicoterapia. Nesse ponto, ressalva-se a posição
pessoal deste relator, no sentido de que, em razão de se tratar de
medidas
terapêuticas
complementares,
não
estariam
contempladas pela cobertura do plano de saúde. Prevalece assim,
a esse respeito, a posição desta 3a Câmara de emprestar admitir
a cobertura em face da prescrição médica.
De igual modo, a cláusula de limitação de sessões estipulada no
contrato deve ser considerada nula em razão de, além de
possivelmente inviabilizar o próprio tratamento médico do
segurado, estabelecer obrigação abusiva ao consumidor e o
colocar
em
desvantagem
exagerada
(art.
51,
IV,
CDC)
independentemente de eventual atendimento aos artigos 46 e 54,
§4o, do Código de Defesa do Consumidor”.
Se a operadora embargante discorda das razões de
decidir do acórdão, deverá manifestar seu inconformismo pela via
processual adequada.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator